Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705281-21.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS AGRAVADO: JOAO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES LIMITADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO - SINAGÊNCIAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722703-16.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de JOÃO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA e COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES LTDA. Nos termos do r. decisum recorrido, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora para o endereço pessoal do representante legal da executada COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES LTDA. Na mesma oportunidade, determinou a intimação da agravante para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que foram realizadas diversas diligências em vários endereços, sem que fosse obtido êxito, de forma que se mostra possível o cumprimento do mandado de penhora no endereço do representante da cooperativa executada. Ademais, assevera que não pretende a penhora de bens pessoais do presidente da cooperativa, mas, apenas a sua intimação a respeito da constrição judicial, na qualidade de representante legal da executada. Ao final, o agravante postulou a concessão de efeito suspensivo, para que seja afastada a possibilidade do sobrestamento do cumprimento de sentença na forma determinada na r. decisão agravada. Em provimento definitivo, pleiteou que seja determinada a intimação da Cooperativa por meio de seu representante legal, que pode ser localizado no SCS, Quadra 2, Bl. ‘C’, Ed. Serra Dourada, Sala 705. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 43634264 e 43634265. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora para o endereço pessoal do representante legal da executada COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES LTDA. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a penhora de todos os direitos inerentes à incorporação do bloco ‘A’ do imóvel localizado no Lote 04, Quadra 102, Praça Perdiz, Águas Claras, DF (ID 125173511 do processo originário), ressaltando que a penhora deveria ser efetivada mediante mandado, a ser cumprido nas pessoas dos representantes legais da executada COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES LTDA. Ocorre que, após a realização de diversas diligências, sem que fosse obtido êxito, o agravante noticiou a alteração da presidência da cooperativa e requereu que o mandado fosse expedido para endereço pessoal do representante legal da cooperativa executada, o que foi indeferido pelo d. Magistrado de primeiro grau, ao fundamento de que não seria possível a responsabilização pessoal do presidente da cooperativa por ser esta limitada, devendo ser aplicado ao caso o artigo 1.095, § 1o, do Código Civil. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação da agravante para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. De acordo com o § 1o do artigo 921, inciso III, do Código do Processo Civil, [N]a hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso do prazo de suspensão, sem que sejam localizados bens passíveis de penhora, caberá ao magistrado determinar o arquivamento do processo, na forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Dessa forma, não se observa, prima facie, o risco de perecimento do direito vindicado pelo agravante, caso a questão controvertida seja examinada somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação pelo egrégio Colegiado. Saliente-se, ainda, ser desnecessária, neste momento, a análise a respeito da probabilidade de acolhimento do direito vindicado pelo agravante, uma vez que, para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é indispensável a presença simultânea do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.